Tribunal: TJMT
Processo: 0033916-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033916-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BALTAZAR RIBEIRO - CPF: 318.400.191-15 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), EMILY MARIA DE BULHOES DUARTE - CPF: 059.325.744-88 (ADVOGADO), FABIO DORILEO VIEIRA - CPF: 943.072.701-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos na Ação de Aposentadoria n° 33916- 02.2012.811.0041, (reestabelecimento do benefício de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez), movida por Baltazar Ribeiro
.

Irresignado, o INSS

recorre alegando que conforme CNIS anexo, comprova-se que desde 2008 até agosto de 2015, ou seja, após o ingresso da presente ação , o recorrido continuou exercendo atividades laborativas, de forma que resta patente que os problemas de saúde alegados não o impedem de trabalhar.

Aduz, ainda, que a incidência de correção monetária está em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Ao final, requer a reforma a sentença (id. 2177478 e 2177492).

As contrarrazões foram apresentadas, pelo improvimento do apelo (id. 2177519).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id. 2608412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o Autor/Apelado a
duz

que sofreu acidente de trabalho em 04/03/2011, quando exercia a função de motorista, ocasionando lesões em sua coluna vertebral que o incapacitam para o labor.

Relata que recebeu o benefício de auxílio doença por um período, porém o mesmo foi cessado apesar de permanecerem os motivos que ensejaram o seu afastamento.

Ressalta que não possui condições físicas de retornar ao labor, ou de exercer qualquer atividade que exija o mínimo de esforço físico em razão de ter sido diagnosticado com sequela de fratura em vértebras torácicas, lombar e sacrais, espondilodiscais, aneurisma cerebral, fratura de L2 e osteopenia.

Requer o restabelecimento do auxílio doença acidentário, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade.
.

Para corroborar com o alegado junto aos autos, vários atestados médicos (id. 2176873), que demonstram a ocorrência do quadro clinico apontado.

É O QUE MERECE REGISTRO

Logo, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado: conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo pericial apresentado, o autor, ora apelado, possui incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“4.4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos e objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

R - Sim, existe nexo causal. Conforme informações do benefício e histórico da doença.

Fl. 39. Comunicação de decisão INSS, com benefício 5436228468 e espécie 91, constatou incapacidade laborativa.

4.13. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

R – Não se aplica. Há incapacidade laborativa total e permanente.

4.16. Caso a resposta ao quesito 17 (leia-se 14) seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

R – Não é possível de reabilitação profissional para outras atividades, considerando a idade avançada (61 anos e grau de instrução com terceira série).”

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte: “
Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o autor sofreu acidente de trânsito durante sua jornada de trabalho, em setembro de 2010, com fratura na coluna e clavícula esquerda, foi submetido a cirurgia na clavícula. Apresenta sequela de fratura no ombro e na coluna vertebral. As sequelas são irreversíveis. Quanto à incapacidade: Há incapacidade laborativa total e permanente e o acidente causou a redução da capacidade laborativa. Quanto ao nexo causal: Houve nexo causal a ser estabelecido. Não é possível de reabilitação profissional para outras atividades, considerando a idade avançada (61 anos) e grau de instrução. O autor não é incapaz para a vida independente
.” (id. 21768723)

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que o apelado preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que há nos autos comprovação de sequela total e permanente para o labor originário e para diversas atividades que exijam movimentos repetitivos, resultando em incapacidade multiprofissional.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, que se falar em reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.”(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, como se vê, o apelado preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do beneficio e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Quanto a atualização monetária o Recorrente requer a aplicação do Tema 810/STF.

Contudo, o Recurso Especial no. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91,
in verbis:.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...]

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária.As

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com essas considerações, nego provimento ao apelo para manter incólume o ato sentencial que julgou procedente o pedido de concessão do
benefício

previdenciário
(
aposentadoria
por
invalidez
)
e em sede de reexame necessário
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença quanto a atualização monetária, nos moldes do Tema 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021